Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733807-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. K. L. REPRESENTANTE LEGAL: AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A.K.L., representado pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0737907-27.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA ME, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, menor púbere, para que pudesse realizar os exames de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, em face da aprovação em vestibular, no curso de agronomia, no qual pretende ser matriculado (ID 139049910, dos autos de origem). Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença extintiva do feito, no dia 23/01/2023, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por AUGUSTO KYT LUSTOSA, assistido pelo seu pai, AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO, em face de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que é estudante cursando o ensino médio do Colégio Marista e foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual de Goiás, o que prova que possui capacidade intelectual para ingressar no ensino superior. Em razão disso, procurou a ré, mas essa negou a matrícula para conclusão acelerada do ensino médio. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela antecipada que a ré efetiva a matrícula da parte autora e aplicar a avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovado, a imediata expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em decisão de ID 139049910 foi indeferida a tutela provisória, o que foi mantido em sede de agravo de instrumento (ID 139563884). Regularmente citado, o réu não ofereceu resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 144035427). Em manifestação final o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 144307798). É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas. Da mesma forma, decreto a revelia do réu, que apesar de citado, não ofereceu resposta no prazo legal. Ademais, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas. Assim, julgo antecipadamente o mérito, a teor do disposto no artigo 355, incisos I e II, do CPC. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Basicamente o autor argumenta que foi demonstrada sua capacidade técnica, pois foi aprovado no vestibular da UEG. Argumenta que a idade mínima de 18 anos para matrícula em curso de jovens adultos tem sido relativizada pela jurisprudência, por violação à razoabilidade e o currículo escolar do ensino médio que cursava já abarcou todo o conteúdo devido. Apesar dos argumentos autorais, a Lei de diretrizes e bases da educação reserva apenas à jovens adultos que não conseguiram cursar o ensino médio na idade adequada. Estabelece o artigo 37 que: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” O art. 38, II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados a jovens e adultos concluem-se por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. O ensino médio é importante. A Lei o tratou como elemento essencial na formação do estudante e não por acaso é prévio ao estudo universitário. O supletivo não é um meio de aceleração do ensino médio, mas uma chance para pessoas que não tiveram a oportunidade que a parte autora teve, para não atrasarem ainda mais seus estudos. A parte requerente busca justamente o contrário, qual seja, adiantar seus estudos, sem apresentar motivo razoável para tanto. Note-se que a aceleração pretendida, se for o caso, deve obedecer ao que dispõe o art. 24, III, da LDB, não podendo ser adotada pela via do ensino supletivo. O artigo 208, V da Constituição Federal não dá fundamento à pretensão autoral e nem está sendo violado, sendo que ele garante o acesso aos níveis mais elevados de educação, segundo a capacidade, mas não somente segundo essa. Outro critério é a devida formação, como previsto em Lei. A Lei acima mencionada não é inconstitucional e por isso não pode ser afastada por um simples argumento de que não é razoável. Não é razoável que um adolescente conclua os estudos em nível médio antes de ingressar no nível superior? Não é razoável exigir a conclusão de um ano de estudos pelo simples fato de ser aprovado numa prova de vestibular? A Lei é extremamente razoável e mesmo que não fosse, como se disse, não é inconstitucional e não pode ser afastada com base nos argumentos postos na inicial. Frise-se que o ensino médio não pode ser considerado um “cursinho” e nem cabe ao autor decidir que não é necessário termina-lo simplesmente porque foi aprovado em um vestibular considerado difícil. Capacidade não pode ser medida tão somente pela aprovação no vestibular, mas também pela passagem do tempo e principalmente cumprimento de regras previstas na Lei. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois o requerido não constituiu advogado. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício com teor da sentença para o réu e para a Universidade Estadual de Goiás. Sentença registrada nesse ato. Publique-se e intimem-se.” (ID 145123494, autos originários, grifos no original) Com efeito, com a prolação de sentença de mérito na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora